Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DE MENOR EM UNIDADE INTENSIVA NEONATAL. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. REDE PRIVADA. AUSÊNCIA DE VAGAS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DISPENSADAS AO PACIENTE. MORA DO DISTRITO FEDERAL. TERMO INICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (CRIH). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO.
1. Na linha do que dispõe o art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado efetivar o direito à saúde, não ficando ele desobrigado dessa sua tarefa constitucional na hipótese de inexistir vaga em unidade de terapia intensiva nos hospitais da rede pública de saúde, quando, então, o ente público deverá arcar com o ônus da internação do paciente em hospital particular.
2. A responsabilidade estatal não se configura em qualquer situação, devendo o ressarcimento das despesas médicas particulares pelo Ente ocorrer nas hipóteses de negativa de tratamento médico no Sistema Único de Saúde ou em caso excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública.
3. Em relação às necessidades de internação em UTI e eventuais ressarcimentos pelas despesas médicas na rede particular, a jurisprudência deste e. Tribunal evoluiu no sentido de que o termo inicial da condenação do Distrito Federal é a data do cadastramento do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH). Precedentes.
4. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, em conformidade com o Enunciado de Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando essa atua em demanda ajuizada contra o ente público ao qual é vinculada (RE 1140005/RJ - Tema 1002). Todavia, não houve decisão sobre o mérito, tampouco ordem de suspensão dos processos em andamento.
6. Negou-se provimento aos recursos.